Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009195-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63927865, SINDIRETA/DF e OUTROS sustentou, em síntese, ser possível a retificação do Precatório n. 015979-45.2014.8.07.0000, expedido em favor da substituída MARIA MADALENA GOMES MILHOMEM, mediante a substituição da TR pelo IPCA-e, como índice de correção, haja vista os entendimentos firmados no RE 870.947 e na ADI no 5348. Pugnou, assim, pela remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos e retificação do precatório. Instado, o Distrito Federal requereu o indeferimento do pedido, discorrendo (i) quanto à impossibilidade de aplicação retroativa do IPCA-E, (ii) que não houve modulação retroativa da decisão prolatada no RE n. 870.947 para os precatórios já expedidos, e (iii) que os índices de correção devem respeitar o princípio do tempus regit actum. Passo a decidir. Tenho me manifestado quanto à possibilidade de revisão dos cálculos quando pendente o pagamento da obrigação, porém, no caso em tela, em que pese não ter sido adimplido o crédito em sua integralidade, não é caso de revisão. Senão, vejamos. Ao buscar a satisfação de seu crédito de forma mais célere, a servidora MARIA MADALENA GOMES MILHOMEM anuiu ao acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997, sem aguardar a solução das controvérsias jurídicas que permeavam a presente execução (ID: 9754059 - Pág. 2). Em face da transação, o ente distrital apresentou a desistência dos recursos pendentes (ID: 9754064), razão pela qual foi possível a solução do processo quanto à servidora, expedindo-se a requisição que originou o procedimento próprio (PCT n. 015979-45.2014.8.07.0000). Após acostado o alvará de levantamento de valores (ID: 9754106 - Pág. 2), o processo foi JULGADO EXTINTO em relação à MARIA MADALENA GOMES MILHOMEM, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC (ID: 9754125), sem qualquer objeção do exequente. Passados mais de 8 anos da decisão definitiva, o exequente atravessa petição requerendo a revisão dos cálculos. Verifica-se que houve preclusão quanto à matéria, o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Dessa forma, não se pode retroceder a marcha processual e beneficiar a credora quanto a temas que, por anuir ao acordo, não esperou a solução jurídica no bojo dos autos. Indefiro o pedido de ID: 63927865. Intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 65319686. Brasília, 27 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR